Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante acordo firmado pelas partes e homologado por sentença (ID 54356405, p. 1-2), “o requerido pagará à autora, a título de pensão alimentícia, o valor correspondente a 11% (onze por cento) dos rendimentos brutos, ressalvados os descontos obrigatórios”.
2. Nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados na decisão agravada, os parâmetros que serviram como base do cálculo consideraram todas as rubricas constantes da folha de pagamento do agravante, independentemente se são referentes à verba indenizatória ou verba remuneratória, excetuados os descontos com imposto de renda e contribuição previdenciária. Isso porque o cumprimento de sentença foi manejado com planilha de débito, na qual se inferiu do título exequendo que os descontos dos alimentos incidiriam sobre os rendimentos recebidos a qualquer título. Desse modo, todas as atualizações do débito exequendo, seja pela exequente, seja pela Contadoria Judicial, observaram essa premissa.
3. Diante de tal quadro, constata-se que as questões relativas ao alegado excesso de execução eram de conhecimento do executado desde que iniciado o cumprimento de sentença, de modo que deveriam ter sido alegadas no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.
4. O alegado excesso de execução constitui questão a ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, que, a propósito, não foi manejada pelo executado, de modo que houve preclusão quanto a essa questão (art. 507 do CPC).
5. Ademais, “o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública” (AgRg no AREsp 150.035/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013).
6. Recurso conhecido e desprovido.